Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para impedir o cancelamento de conta-corrente e cartão de crédito de titularidade de CRISTIANO DE MENEZES BOMFIM. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença de mérito nos autos principais, em que o pedido foi julgado procedente. Facultado ao recorrente se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, sobreveio petição em que afirmou persistir o interesse no julgamento do recurso (ID 27468574). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Porém, antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença de mérito em que o pedido foi julgado procedente. A sentença se sobrepõe e substitui a decisão precária que, ao deferir a tutela provisória, analisou a questão tão somente sob o prisma da urgência e da plausibilidade do direito. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, posto que não afetará a higidez e validade da sentença superveniente, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403